Tribunal: TJSP
Processo: 2025803-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento mensal líquido da executada. Insurgência desta. Descabimento. Possibilidade da penhora desde que o percentual constrito não inviabilize o desempenho da atividade da devedora. Direito da exequente à satisfação do seu crédito. Ausência de proposta de pagamento ou indicação de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de 5% do faturamento mensal líquido da executada. Insurgência desta. Descabimento. Possibilidade da penhora desde que o percentual constrito não inviabilize o desempenho da atividade da devedora. Direito da exequente à satisfação do seu crédito. Ausência de proposta de pagamento ou indicação de outros bens à penhora. Imóveis ofertados em garantia pertencem a terceiros e não foram aceitos pela credora. Manutenção da constrição. Precedentes. Recurso não provido.